Tribunal: TCU
Processo: 005.477/2024-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Possíveis Irregularidades quando da Aquisição de Próteses Dentárias.

Inteiro teor:
Acórdão 470/2025-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso II e 43, inciso I, da Lei 8.443/92; c/c os artigos 143, incisos III e V, alínea "a", 235 e 237, do Regimento Interno do TCU; e artigo 106, § 4o, inciso II, da Resolução TCU 259/2014, em: a) conhecer da representação a seguir relacionada e considerá-la prejudicada, diante da ausência de risco, da baixa relevância e da baixa materialidade de seu objeto para o jurisdicionado, bem como da desnecessidade de atuação direta do TCU sobre os fatos narrados na inicial; b) determinando-se o arquivamento do feito, após o envio de cópia desta deliberação aos interessados, de acordo com os pareceres emitidos. 1. Processo TC- Processo 005.477/2024-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Crixás do Tocantins - TO. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.